Tribunal: TJMT
Processo: 1004023-70.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1004023-70.2017.8.11.0041
Recorrente: Samuel dos Santos Pereira
Recorrida: Associação de Proprietários de Caminhões de Primavera do Leste
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 85917995) interposto por Samuel dos Santos Pereira, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 74328490):
“APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CORTINA DE FUMAÇA – NECESSIDADE DE CAUTELA DO MOTORISTA - COLISÃO NA TRASEIRA – ENGAVETAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA LEI – COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA – RISCO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.
Caracterizada a imprudência do apelante ao não tomar os cuidados necessários para adentrar na cortina de fumaça já que a visibilidade estava prejudicada, e ao ter conhecimento de que os demais veículos o ultrapassaram, razoável ao homem médio que pudesse ter cautela diante da situação. Portanto, não configurado os requisitos para cobertura securitária já que nos termos da cláusula 8.2 do contrato existente entre as partes, havendo inobservância das leis a cobertura é afastada”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1004023-70.2017.8.11.0041, Relatora: Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 26/01/2021, p. 04/02/2021).
Opostos embargos de declaração (id 75615454), estes foram rejeitados no acórdão de id 82209971.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por GUSTAVO Samuel dos Santos Pereira, e manteve a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação de cobrança cumulada com perdas e danos ajuizada em face da Associação de Proprietários de Caminhões de Primavera do Leste, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, devendo ser observadas as disposições do art. 98, §3o, do mesmo diploma, por ser o autor beneficiário da justiça gratuita (id 48000555).
A parte recorrente alega violação ao artigo 51, IV e XV, e § 1o, I, do Código de Defesa do Consumidor, e aos artigos 421 e 422 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “a cláusula oposta (cláusula 8.2), para negativa do sinistro, operada em desfavor do RECORRENTE e agasalhada pela decisão de piso e acórdão do Tribunal Estadual, além de ser abusiva, pois está colocando o apelante/Consumidor em desvantagem exagerada, além de restringir direitos inerentes a natureza do contrato , ofende o princípios fundamentais como da boa-fé , e da função social dos contratos”.
Argumenta que “ainda que tenha havido culpa do condutor do caminhão da Recorrente, tal elemento é da essência desse tipo de contrato. Logo, negar indenizações em tais contratos evocando culpa, seria esvaziar de forma abusiva a garantia devida pela empresa recorrida, ofendendo princípios fundamentais como os mencionados”.
Suscita afronta aos artigos 6o do CDC, e 757 do Código Civil, sob a assertiva de que “não obstante a denominação que a apelada de ao contrato, o nome, não altera em nada. É um contrato de seguro e só seguradoras autorizadas pela Susep podem comercializar contratos desta natureza”.
Aduz ter havido ofensa ao artigo 768 do Código Civil, porquanto para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no referido dispositivo legal, exige-se que a conduta direta do segurado implique num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato, o que não existiu.
Argui contrariedade aos artigos 186, 402 e 927 do Código Civil, uma vez que “o inadimplemento da obrigação contratual, causou perdas e danos materiais (lucros cessantes) e extrapatrimoniais (Danos moral) ao recorrente, o que sequer foi analisado pelo acórdão recorrido”.
Recurso tempestivo (id 85930461).
As custas judiciais não foram recolhidas em virtude de o recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita (id 86003461).
Sem contrarrazões, conforme id 89445480.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado, e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos embargos de declaração, por si só, tal fato não implica em prequestionamento ficto.
Isso porque, a Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que “a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, NÃO CONHECER DO APELO EXTREMO.
INSURGÊNCIA DA AUTORA.
1. A ausência de enfrentamento da matéria inserta nos dispositivos apontados como violados pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
1.1. In casu, deixou a parte recorrente de apontar, nas razões do apelo extremo, a violação do artigo 1.022 do CPC/15, a fim de que esta Corte pudesse averiguar a existência de possível omissão no julgado quanto ao tema.
1.2. Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal de origem, o que não ocorreu na hipótese.
2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu que o episódio narrado nos autos não gerou dano moral indenizável. A alteração de tais conclusões demanda a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1711642/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo violação ao artigo 51, IV e XV, e § 1o, I, do CDC, e aos artigos 421 e 422 do CC, a parte recorrente alega que a cláusula 8.2, que serviu de fundamento para negativa da cobertura do sinistro, é abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de ofender princípios fundamentais como o da boa-fé e o da função social dos contratos.
Suscita afronta aos artigos 6o do CDC, e 757 do Código Civil, sob a assertiva de que “não obstante a denominação que a apelada de ao contrato, o nome, não altera em nada. É um contrato de seguro e só seguradoras autorizadas pela Susep podem comercializar contratos desta natureza”.
Argui, ainda, contrariedade aos artigos 186, 402 e 927 do Código Civil, uma vez que “o inadimplemento da obrigação contratual, causou perdas e danos materiais (lucros cessantes) e extrapatrimoniais (Danos moral) ao recorrente, o que sequer foi analisado pelo acórdão recorrido”.
No entanto, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, embora tenham sido opostos embargos de declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, ante a incidência da Súmula 211/STJ.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 768 do Código Civil, amparada na assertiva de que para a configuração da hipótese de exclusão da cobertura securitária prevista no referido dispositivo legal, exige-se que a conduta direta do segurado implique num agravamento, por culpa grave ou dolo, do risco objeto do contrato, o que não existiu.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que restou “caracterizada a imprudência do apelante ao não tomar os cuidados necessários para adentrar na cortina de fumaça já que a visibilidade estava prejudicada, e ao ter conhecimento de que os demais veículos o ultrapassaram, razoável ao homem médio que pudesse ter cautela diante da situação”. (id 70096457 - p. 2)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a responsabilidade pelo acidente que envolveu o veículo do recorrente, faz-se mister o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
1. Violação ao art. 535 do CPC/73 não configurada. Acórdão do Tribunal local que analisou adequadamente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia.
2. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor.
3. A análise dos fundamentos que ensejaram o reconhecimento da culpa do condutor do veículo no acidente de trânsito, exige o reexame probatório dos autos, inviável por esta via especial, ante o óbice do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
4. Em observância ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e da ocorrência da preclusão consumativa, o segundo agravo regimental apresentado não merece ser conhecido.
5. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 261.471/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.